Tribunal: TJDFT
Processo: 0705327-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA ANULADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A extinção prematura do feito por ausência de citação viola os princípios da cooperação, do livre acesso à jurisdição, da celeridade, da economia processual. Para o esgotamento das tentativas de citação da parte recorrida, faz-se necessária a realização de pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo de origem, bem como a concessão de prazo suficiente ao autor, para localização do endereço da parte contrária. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1865882 e 1361158.
2. Pedido de antecipação da tutela. No caso, configura inovação recursal, uma vez que o autor não formulou pedido de tutela de urgência na petição inicial. A primeira instância sequer decidiu sobre o pedido formulado pelo recorrente, em razão da sentença extintiva; dessa forma, não pode a Turma conhecer do pedido, sob pena de supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedente do TJDFT: Acórdão 1689178.
3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a realização de pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo, a fim de localizar endereço ainda não diligenciado da recorrida. Sem custas e sem honorários, diante da inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).